Tribunal: TJSP
Processo: 2204890-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Agravante que pretende a concessão da justiça gratuita e o reconhecimento da impenhorabilidade de bem de família – Decisão parcialmente reformada – Agravantes que fazem jus aos benefícios da gratuidade processual, ainda que o pedido tenha sido negado em fase de conhecimento – Elementos novos trazidos e que comprovam assunção de vínculos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Agravante que pretende a concessão da justiça gratuita e o reconhecimento da impenhorabilidade de bem de família – Decisão parcialmente reformada – Agravantes que fazem jus aos benefícios da gratuidade processual, ainda que o pedido tenha sido negado em fase de conhecimento – Elementos novos trazidos e que comprovam assunção de vínculos empregatícios recentes, com recebimento de parcos rendimentos, por ambos os agravantes – Imóvel, contudo, que não é impenhorável, na medida em que a constrição objetiva o pagamento de dívida oriunda da própria aquisição do bem – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204890-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são
agravantes GILBERTO CORBANI VIEIRA e ELIANE CORBANI VIERA, são
agravados MARCELO ALVES MORAES DA SILVA e EDILENE ALVES
MORAES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA
CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204890-66.2020.8.26.0000 -Voto no 10128
2
VOTO No 10.128
Agravo de Instrumento n. 2204890-66.2020.8.26.0000
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos
Juiz(a): Dr(a). Heitor Febeliano dos Santos Costa
Agravantes: GILBERTO CORBANI VIEIRA e ELIANE CORBANI VIEIRA
Agravados: MARCELO ALVES MORAES DA SILVA e EDILENE ALVES
MORAES DA SILVA
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Agravante que pretende a concessão da
justiça gratuita e o reconhecimento da impenhorabilidade de
bem de família
Decisão parcialmente reformada

Agravantes que fazem jus aos benefícios da gratuidade
processual, ainda que o pedido tenha sido negado em fase de
conhecimento Elementos novos trazidos e que comprovam
assunção
de
vínculos
empregatícios
recentes,
com
recebimento de parcos rendimentos, por ambos os
agravantes Imóvel, contudo, que não é impenhorável, na
medida em que a constrição objetiva o pagamento de dívida
oriunda da própria aquisição do bem
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo interposto contra r. decisão que, em ação monitória em fase de
cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça postulado
pelos executados e rejeitou a impugnação à penhora realizada.
O efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de fls.
14/15.
Contraminuta às fls. 19/36.
É o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença buscado por
Marcelo Alves Moraes da Silva e Edilene Alves Moraes da Silva face a Gilberto
Corbani Vieira e Eliane Corbani Viera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204890-66.2020.8.26.0000 -Voto no 10128
3
A sentença que ora se busca executar foi proferida
nos autos da ação monitória, processo no 1018508-36.2016.8.26.0577, que teve
seguinte dispositivo:
“Posto isso e considerando o mais que dos autos
consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a AÇÃO MONITÓRIA para
declarar constituído, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$
28.000,00 (vinte e oito mil reais), com correção monetária a partir do
ajuizamento da ação e acréscimo de juros de mora legais contados da citação.
Em consequência, JULGO EXINTO o processo, com resolução do mérito, nos
termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Porque deu causa ao
ajuizamento da ação e decaiu da maior parte do pedido, arcará a parte ré com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios da parte contrária, que arbitro em 10% do valor total do débito.” (fl.
196/199 da ação monitória).
O
cumprimento
de
sentença
recebeu
o
no
0005937-45.2019.8.26.0577.
Após inúmeras tentativas infrutíferas de recebimento
do crédito, os exequentes postularam a penhora do bem imóvel negociado cujo
inadimplemento originou a propositura da presente ação, situado à Rua Vinhedo, no
134, São José dos Campos.
Determinada a lavratura do termo de penhora (fl. 467
do cumprimento de sentença), apresentaram os executados impugnação,
deduzindo ser o imóvel bem de família, na medida em que único imóvel, a torna-lo
impenhorável, bem como renovaram o pedido de concessão da gratuidade
processual, indeferida no processo de conhecimento.
Ouvida a parte contrária foi, então, proferida a decisão
ora recorrida:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204890-66.2020.8.26.0000 -Voto no 10128
4
“A gratuidade processual já foi indeferida de forma
definitiva nos autos principais.
E novo pedido de gratuidade somente poderia ser
atendido se a parte executada alegasse e provasse, de forma robusta,
modificação da situação de fato que deu ensejo às decisões deste Juízo e do
Egrégio Tribunal de Justiça que indeferiu e manteve o indeferimento da
gratuidade processual, o que não ocorreu.
Não socorrem a parte executada os documentos de
fls. 480/497, pois, além e não haver alegação, tais documentos não se
apresentam hábeis a revelar situação diversa da vigente por ocasião do
indeferimento.
É dizer: não há prova de significativa modificação
da situação econômico-financeira da parte executada a justificar, nesta
oportunidade, o deferimento do benefício pleiteado, deferimento esse que, de
qualquer modo, não teria efeito retroativo.
Quanto à impenhorabilidade, penso, na esteira do
sustentado pela parte exequente e sem embargo de respeitável entendimento
contrário, que a parte executada não tem razão.
Afinal, a hipótese é de execução do débito relativo
à aquisição do imóvel, caso em que não há falar em impenhorabilidade, nos
termos do artigo 833, § 1o, do Código de Processo Civil, que se harmoniza com
o disposto no artigo 3o, II, da Lei no 8.009/90
(...)
Posto isso, rejeito a impugnação de fls. 474/479.”
Pois bem.
O pleito comporta parcial acolhimento.
1 Da justiça gratuita.
Nota-se que, desde a lide principal, buscam os réus,
ora agravantes, a concessão da gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204890-66.2020.8.26.0000 -Voto no 10128
5
Ao apresentarem seus embargos monitórios, foram
intimados a fazer juntar declaração assinada de próprio punho ou por procurador,
informando, outrossim, a atividade laborativa desenvolvida, os rendimentos, os
bens móveis e imóveis, bem como declinando seus eventuais dependentes (fls.
123 dos autos da ação monitória). Nada fizeram, conforme certificado às fls. 144.
Foi, então, indeferida a benesse.
A destempo, então, juntaram informação de que
Eliane é desempregada, e Gilberto, Secretário Parlamentar, auferia renda mensal
líquida de R$ 2.455,44 (fls. 148/154).
Tais documentos, intempestivamente juntados, não
impediram o não conhecimento de seus embargos monitórios, vez que
desacompanhados dos recolhimentos devidos.
Voltam, agora, a pugnar pela concessão da justiça
gratuita.
Respeitado o entendimento do N. Magistrado de
Primeira Instância, há documentos e elementos novos que indicam a necessidade
de seu deferimento.
Com efeito, a partir de 18/11/2019, Eliane passou a
trabalhar como técnica em um laboratório de análises clínicas.
O total de seus rendimentos é de aproximadamente 2
salários mínimos (fl. 481).
Gilberto, e, 13/11/2019 assumiu nova função, tratando-
se ora de auxiliar de farmácia. Recebe renda total de cerca de 1,4 salário mínimo.
Não subsistem motivos para a manutenção do
indeferimento, certo que os vínculos empregatícios de ambos são novos, Gilberto
não mais atua como Secretário Parlamentar, e mesmo a renda, certo que
observada a realidade atual, somente a concessão da gratuidade pode franquear

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204890-66.2020.8.26.0000 -Voto no 10128
6
aos executados ampla defesa e acesso à justiça.
Destarte, comprovada a situação de hipossuficiência
econômica, fica deferida a benesse postulada.
2 Da possibilidade de penhora do bem imóvel
No tocante à impenhorabilidade do imóvel, por tratar-
se de bem de família, razão não assiste aos agravantes.
A ação monitória teve por base o contrato de fls.
15/17, pelo qual adquiriram os agravantes o imóvel.
Pela via da ação monitória, foi reconhecida a eficácia
de título judicial do contrato (sentença de fls. 196/199), pelo que não mais se
discute o real valor devido ou se houve, ou não, novação por instrumento de
negociação mais recentes, os quais alteraram a forma de pagamento. Isso porque
tais questões dizem respeito ao processo de conhecimento e sua discussão, no
presente momento processual, não é mais cabível.
Não bastasse, é certo que a dívida ora executada
induvidosamente diz respeito à aquisição do próprio imóvel objeto da penhora, o
que jamais foi negado, pelo que acertada a decisão proferida pelo Magistrado de
Primeira Instância, a respeito da possibilidade de sua penhora, ainda que de único
imóvel, na medida em que a constrição se destina a pagar dívidas assumidas pelos
agravantes para a sua aquisição:
Consoante a Lei 8.009/90:
“Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer
processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza,
salvo se movido: de único imóvel
(...)
I - pelo titular do crédito decorrente do financiamento
destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204890-66.2020.8.26.0000 -Voto no 10128
7
acréscimos constituídos em função do respectivo contrato;”
Ainda, conforme o CPC:
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
§ 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução
de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.”
Destarte, mantém-se a decisão quanto a tal capítulo
da decisão.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora